Tribunal: TJSP
Processo: 2256041-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de sentença - Pretensão de reforma de decisão que acolheu o pedido de cancelamento da averbação da execução nos registros dos imóveis indicados pelos exequentes – Caso em que um dos imóveis foi alienado antes do ajuizamento da ação - Prova documental autoriza o reconhecimento de que o outro imóvel do executado não é bem de família e, portanto, a

Ementa:
- Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de sentença - Pretensão de reforma de decisão que acolheu o pedido de cancelamento da averbação da execução nos registros dos imóveis indicados pelos exequentes – Caso em que um dos imóveis foi alienado antes do ajuizamento da ação - Prova documental autoriza o reconhecimento de que o outro imóvel do executado não é bem de família e, portanto, a averbação pode ser mantida - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256041-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
REYNALDO CESAR DA SILVA CRAVO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
ROSA
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
DONALDO
FORTUNATO e DONALDO FORTUNATO CONSTRUCOES-ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 0029536-03.2017.8.26.0506)
Agravantes: Reynaldo Cesar da Silva Cravo e outra
Agravado: Donaldo Fortunato
Juiz de 1a Instância: Cassio Ortega de Andrade
Voto n° 29116.
- Acidente de trânsito - Indenização - Cumprimento de
sentença - Pretensão de reforma de decisão que acolheu o
pedido de cancelamento da averbação da execução nos
registros dos imóveis indicados pelos exequentes Caso
em que um dos imóveis foi alienado antes do ajuizamento
da ação - Prova documental autoriza o reconhecimento de
que o outro imóvel do executado não é bem de família e,
portanto, a averbação pode ser mantida - Agravo provido
em parte.
Autores de ação de “responsabilidade civil”, em
fase de cumprimento de sentença, os agravantes rebelam-se contra r.
decisão, integrada por outra que apreciou embargos de declaração, que
acolheu pedido de cancelamento da averbação da execução nos registros
do imóveis objetos das matrículas no 12.412 do Registro de Imóveis de
Jardinópolis e no 110.471 do 2o Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, o
primeiro por ter sido alienado antes do ajuizamento da presente ação e o
segundo por se tratar de bem de família.
Sustentam os agravantes que: a) o instrumento
de compromisso de compra e venda do imóvel objeto da matrícula 12.412
está sem reconhecimento de firma, escritura pública ou registro na
matrícula no imóvel, não havendo prova da sua veracidade; b) o agravado
não pode pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que somente os
eventuais
compromissários
compradores
poderiam
alegar
a
impenhorabilidade do bem, por ele não pertencer ao executado; c) não há
comprovação de que o imóvel objeto da matrícula no 110.471 do Cartório
de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto seja bem de família, pois o
agravado não reside no imóvel nem juntou nenhum documento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
3
comprovasse o fato; d) a averbação da existência da execução nas
matrículas dos referidos imóveis visa apenas evitar possível e futura fraude
de execução.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por serem os
agravantes beneficiários da justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de demanda de
reparação de danos por acidente de trânsito, que foi julgada procedente em
parte em 23.5.17, para condenar os réus Donaldo Fortunado Construções
ME e Donaldo Fortunato ao pagamento de indenização moral para cada um
dos autores de R$187.400,00, com correção e juros legais desde a
publicação da sentença, além do pagamento de R$3.530,88, com correção
a partir do desembolso e juros legais desde a data do fato, e, diante da
sucumbência mínima dos autores, para condenar os réus a arcar com a
totalidade das despesas processuais e dos honorários dos patronos dos
autores de 15% do valor atualizado da condenação (fl. 54/61 do
cumprimento de sentença). O trânsito em julgado ocorreu em 21.6.17.
Iniciado o cumprimento de sentença, os réus
foram intimados a pagar o débito (fl. 67/68 do cumprimento de sentença).
Decorrido
o
prazo
legal,
sem pagamento
voluntário do débito (fl. 70 do cumprimento de sentença), os autores
reiteraram o pedido de averbação da ação nas matrículas no 12.412 do
Registro de Imóveis de Jardinópolis e no 110471 do 2o Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto (fl. 72/73 do cumprimento de sentença). Foi expedida a
certidão para as averbações (fl. 75 do cumprimento de sentença).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
4
O executado Donaldo apresentou embargos à
penhora, alegando que o imóvel objeto da matrícula no 12.412 do Registro
de Imóveis de Jardinópolis foi alienado antes do ajuizamento desta
demanda e que é impenhorável o imóvel objeto da matrícula no 110471 do
2o Registro de Imóveis de Ribeirão Preto (fl. 83/89 do cumprimento de
sentença).
Os
exequentes
opuseram
embargos
de
declaração (fl. 233/241 do cumprimento de sentença), que foram rejeitados
(fl. 247 do cumprimento de sentença).
Primeiramente, é impertinente a alegação de que
o agravante não tem legitimidade para alegar a impenhorabilidade do
imóvel objeto da matrícula no 12.412 do Registro de Imóveis de
Jardinópolis, já que os exequentes afirmam que o bem pertence a ele.
Constou de “Compromisso de Compra e Venda”
do imóvel objeto da matrícula no 12.412 do Registro de Imóveis de
Jardinópolis que ele foi alienado em 16.6.00 (fl. 102 do cumprimento de
sentença), muito antes, portanto, do ajuizamento da presente ação
(9.10.09, fl. 11 do cumprimento de sentença), pelo pai do executado.
Embora não tenha havido reconhecimento de
firma no compromisso, a assinatura nele aposta pelo vendedor Ellis
Fortunato (fl. 102 do cumprimento de sentença) é semelhante à assinatura
aposta no “Termo de Constituição de Garantia”, também assinado por Ellis, que
teve sua firma reconhecida naquele instrumento em 2014 (fl. 129 do
cumprimento de sentença).
Constou da certidão de óbito de Ellis Fortunato
que ele faleceu em 9.11.15 (fl. 92 do cumprimento de sentença), ou seja,
um ano e meio antes da prolação da sentença que condenou o executado
(23.5.17, fl. 61 do cumprimento de sentença), não se verificando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
5
invalidade do compromisso de compra e venda assinado por Ellis
Fortunato, referente a imóvel de sua propriedade, enquanto ele ainda era
vivo, antes, portanto, da sentença de condenação do agravante, de modo
que acertada foi a determinação para que seja cancelada a averbação da
existência da presente ação na matrícula do referido imóvel.
Pretendem os agravantes também a reforma da
decisão que reconheceu que o bem imóvel objeto da matrícula no 110471
do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto é bem de família,
diante da alegação do executado de que os aluguéis decorrentes da sua
locação são utilizados para sua subsistência.
Como se sabe, caracteriza-se como bem de
família, de conformidade com a Lei no 8.009/90, o imóvel de residência,
urbano ou rural, próprio do casal ou da entidade familiar, que se considera
impenhorável.
Diante da possibilidade de impenhorabilidade, foi
aberta oportunidade para o agravado demonstrar que ele é o seu único
bem imóvel e fonte de sua renda (fl. 23 do agravo).
O agravado juntou ao agravo cópia do contrato
de locação firmado por seu filho em 23.5.19 (fl. 36/40 do agravo), contas de
luz (fl. 42/44 do agravo), declaração de isenção de imposto de renda (fl. 45
do agravo), carteira de trabalho (fl. 47/48 do agravo), contrato de locação
do imóvel penhorado - sobreloja (fl. 49/52 do agravo), declaração médica
(fl. 53 do agravo), certidão de nascimento do seu filho Davi (fl. 70 do
agravo),
O agravado alega que foi acometido por graves
problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com CID
10:F33
(transtorno depressivo recorrente) (fl. 53 do agravo) e vem sendo
submetido a tratamento medicamentoso, tendo sido obrigado a fechar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
6
seu estabelecimento comercial, com o qual mantinha o sustento da sua
família. Com o fechamento do seu estabelecimento e tendo em conta o seu
estado de saúde, foi obrigado a locar o seu imóvel para bancar a sua
subsistência e a de seus familiares. Aduz que os aluguéis recebidos são
revertidos para o pagamento de sua moradia e da de seus familiares.
O
contrato
de
locação
apresentado
pelo
agravado está em nome do seu filho Gabriel Assis Fortunado (fl. 36/40 do
agravo) e a conta de luz no nome da sua companheira, Cleane Vital da
Silva, referente ao endereço do imóvel locado (fl. 42/44 do agravo).
Os documentos apresentados pelo inventariante
não comprovam que o valor do aluguel do imóvel do executado é
imprescindível à sua subsistência nem que está sendo utilizado para pagar
aluguel, pois foi indicado com tal finalidade imóvel locado por seu filho,
Gabriel Assis Fortunato, que é veterinário (fl. 36 do agravo) e, portanto, tem
condições de arcar com o pagamento do aluguel de tal imóvel, nada tendo
sido demonstrado no sentido de que o aluguel recebido pelo executado
seja utilizado para o pagamento do imóvel locado por seu filho.
Apesar de o agravante se qualificar como
“desempregado” na procuração outorgada em 13.12.18 (fl. 62 do agravo),
ele se qualificou como “empresário” no contrato de locação do bem imóvel
penhorado, firmado em 10.9.19 (fl. 49/52 do agravo), de modo que não
houve demonstração documental suficiente de que o bem herdado pelo
agravado é utilizado para sua subsistência ou para pagamento da sua
moradia.
Além disso, consulta ao cadastro nacional da
pessoa jurídica da empresa do executado revela que ela está ativa, não
tendo sido comprovado que suas atividades tenham sido encerradas, não
tendo o agravado juntado documentos comprovando o fato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256041-08.2019.8.26.0000 -Voto no 29116
7
O agravante juntou cópia de carteira de trabalho
sem anotação (fl. 46/48 do agravo) e declaração de que está isento de
declarar renda.
Tais informações, porém, não servem de prova
concludente de que o agravante não tem boas condições financeiras,
especialmente levando em conta a natureza de sua ocupação (empresário),
não havendo nenhuma informação de quais sejam os seus ganhos nem as
suas despesas atuais, nem de que o valor do aluguel do imóvel objeto da
matrícula no 110471 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão
Preto, repito, seja sua única fonte de renda.
Se assim é e como o agravado não utiliza o
imóvel como moradia nem há prova de que o aluguel dele proveniente seja
essencial à sua subsistência, fica afastado o reconhecimento de que o bem
penhorado é impenhorável e fica mantida a averbação que havia sido
determinada.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora